Tribunal: STF
Processo: AI 742633
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no agravo de instrumento. FUBEM. Contribuição. Saúde. Revogação de lei. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, decidiu que falece aos estados competência para a criação de contribuição ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.



    2. No acórdão recorrido, afastou-se o caráter facultativo da contribuição, uma vez que a exclusão do benefício da FUBEM se dá por requerimento.



    3. A revisão do acórdão recorrido importaria na reanálise da contenda à luz do arcabouço normativo infraconstitucional invocado. Eventual afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não viabiliza a abertura da via extraordinária.



    4. Agravo regimental não provido.